Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTADIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Sebastião da Mata contra acórdão da 5a Turma Cível que deu provimento à apelação contra o Distrito Federal, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. O embargante alega contradição no julgado, argumentando que a execução fiscal foi indevidamente ajuizada e que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída ao ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal reside em determinar: (i) se há contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) se há fundamento para alterar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. O acórdão recorrido fundamentou corretamente a condenação do embargante às custas e honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade. 6. O embargante possuía inscrição ativa no cadastro distrital como autônomo e não providenciou sua baixa no prazo legal, sendo essa omissão a causa determinante da execução fiscal. 7. A pretensão do embargante visa ao reexame do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à demanda. 2. A não realização da baixa cadastral, que ensejou a cobrança indevida, caracteriza causa suficiente para a condenação do contribuinte às custas e honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80, VII, 85.Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1967911, 0722835-29.2024.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 26/02/2025; Acórdão 1964304, 0746177-34.2018.8.07.0016, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 21/02/2025.